Tribunal: TJMT
Processo: 0023785-60.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
LEDIR ANTUNES DE MEDEIROS

Número do Protocolo: 142029/2017
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA PARCIALMENTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA QUANTO ÀS FÉRIAS NÃO GOZADAS - ACOLHIDA PARCIALMENTE - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – DIREITO AO PAGAMENTO INCONTROVERSO – INSURGÊNCIA QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ART. 85, §4º, II, DO, CPC – CONDENAÇÃO LÍQUIDA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não deve ser conhecida a matéria suscitada apenas em sede recursal, eis que deveria ter sido levantada no momento da contestação. Entretanto, existindo outras questões aduzidas no primeiro grau, a matéria deve ser devidamente enfrentada por este Tribunal.
2. Nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional até a resposta definitiva da Administração Pública quanto ao pedido, voltando a correr o prazo a partir do momento em que parou. Se após o reconhecimento do direito, a dívida ainda estava sendo apurada pela Fazenda Pública, não há que se falar em reinício do prazo prescricional.
3. De outro lado, inexistindo requerimento administrativo para o pagamento em relação ao período de férias não gozadas, não há que se falar em causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, uma vez que o atestado emitido pela Administração Pública não possui, in casu, o condão de reconhecer o direito.
4. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.
5. Em se tratando de condenação líquida e certa, não há que se falar em fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, como pretendido pelo apelante.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
LEDIR ANTUNES DE MEDEIROS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais” de nº 0023785-60.2015.8.11.0041 ajuizada por LEDIR ANTUNES DE MEDEIROS, que julgou procedentes os pedidos inicias, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 125.495,50 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) a título de licenças-prêmio não usufruídas, bem como de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional, valores esses corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação, e acrescidos de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação.
Ainda, condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.
Como causa de pedir recursal, preliminarmente sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que a sentença afastou-a incorretamente, pois embora o pedido tenha sido realizado em 08/02/1993, houve o indeferimento no ano de 2008, tendo sido arquivado em 16/07/2008, recomeçando o prazo a correr, pela metade do prazo, nos termos do art. 9º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.
Ainda, diz que a apelada teria 02 anos e 6 meses para ajuizar ação judicial ou fazer novo pedido administrativo, ou seja, até 16 de janeiro de 2011, coisa que não o fez, uma vez que o segundo pedido administrativo somente ocorreu em 21/06/2011.
No mérito, aduz que que inexiste direito da conversão da licença-prêmio em espécie, pois somente teria direito à conversão dessa se houvesse o indeferimento administrativo de seu gozo, coisa que não restou demonstrada.
Afirma que quanto às férias não usufruídas, somente se verifica a impossibilidade do gozo de férias quando a Administração impede o gozo, o que também não restou provado nos autos.
Assevera também a necessidade da reforma da sentença quanto ao índice de correção monetária, devendo ser aplicada a Taxa Referencial – TR a partir de 30/06/2009, uma vez que o afastamento desse índice não encontra respaldo na declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (ADI nº 4.357).
Afirma que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) merecem reforma, haja vista que o valor da condenação não é líquido e depende de cálculos, devendo ser aplicado o art. 85, §4º, II, do CPC.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que reformada a sentença guerreada.
A apelada apresentou contrarrazões à apelação – fls. 78/97 -, suscitando preliminar de inovação recursal e requerendo pela manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fls. 104/105 -.
Ato seguinte, este juízo, à fl. 117, determinou a intimação das partes para apresentar manifestação quanto à possível prescrição quanto ao pagamento das férias não gozadas, no prazo de 05 (cinco) dias .
As partes apresentaram manifestações às fls. 120/132 e 135/136.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MANUEL ANTÔNIO PEREIRA ARAÚJO, OABMT 25246/O.

V O T O (PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Preliminarmente, o apelado suscitou nas contrarrazões que o apelante “traz documentação dos autos esposando novos argumentos não encontrados em sede de contestação, intentado claramente a inovar a lide”, requerendo o não conhecimento do recurso.
Ora, estabelece o Código de Processo Civil no art. 1.013 o efeito devolutivo à apelação, dispondo também que somente serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnada, ou quando o juiz acolher apenas um deles.
No caso, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, ora apelante, questiona em suas razões recursais a ocorrência da prescrição, o direito ao pagamento da licença-prêmio e das férias, bem como requer a alteração dos índices de correção monetária e juros moratórios.
Entretanto, como se verifica da contestação, em nenhum momento apresentou questionamento em relação ao pagamento da licença-prêmio e das férias, discutindo somente a ocorrência da prescrição e os parâmetros utilizados a incidência de atualização monetária e juros de mora.
Logo, como os referidos pedidos quanto à existência de direito ao pagamento da licença-prêmio e das férias somente foram arguidos em sede de apelo, não há a possibilidade de análise das matérias ventiladas, sob pena de se suprimir instância de jurisdição.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INICIAL DO MANDAMUS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A nulidade do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação em razão da falta de intimação pessoal do defensor dativo acerca da data em que o reclamo seria apreciado não foi alegada na inicial do mandamus, e, por tal razão, sequer foi enfrentada na decisão impugnada, o que revela a impossibilidade de conhecimento do presente agravo regimental. 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 420350 SP 2017/0264331-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017)
Nesse norte, são os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como de outras Casas de Justiça pátrias:
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA - INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE À MUDANÇA DA MOEDA – URV - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 20 § 3º E 4º DO CPC - MATÉRIA QUE NÃO FOI ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 473 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As arguições de teses inéditas, aventadas tão somente em sede de agravo regimental, não suscitados oportunamente nas razões do recurso de apelação, constituem inovação recursal, impossível, portanto, de ser apreciada nessa seara recursal. A verba honorária contra a Fazenda Pública pode ser fixada em percentual inferior àquele mínimo indicado no § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil , a teor do que dispõe o § 4º do mesmo artigo. Precedentes do STJ. (AgR 114691/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONCESSIVA DE AUXÍLIO-ACIDENTE. APELO DO INSS. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. "Não deve ser conhecida a matéria suscitada apenas em sede recursal, quando deveria ter sido aventada em momento anterior e oportuno; no caso, a sedizente ausência de qualidade de segurado, por não constituir fato novo, deveria ter sido abordada na contestação, sob pena de preclusão. A inovação, em casos tais, não se admite, sobretudo por não decorrer de questões supervenientes e por depender de dilação probatória. (TJ-SC - AC: 03089240520168240039 Lages 0308924-05.2016.8.24.0039, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 18/06/2019, Primeira Câmara de Direito Público)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343 /2006, ART. 33 , CAPUT)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO SALIENTADA PELO CAUSÍDICO SOMENTE EM TRIBUNA - TESE EVIDENTEMENTE NÃO ARGUIDA EM RAZÕES RECURSAIS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL QUE SE MOSTRAM LATENTES. É vedado, em sede de embargos de declaração, ampliar a matéria veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.601.599/MT, rel. Min. Félix Fischer, j. em 20.10.2016). EMBARGOS REJEITADOS.

Por outro lado, embora as questões que configurem inovação recursal, não há que se falar em não conhecimento do apelo, eis que o apelante também suscitou as teses trazidas em contestação e questionou a fixação dos honorários advocatícios.
Ante o exposto, acolho parcialmente a preliminar aduzida, para conhecer parcialmente do recurso.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em suas razões recursais, o apelante suscitou a ocorrência da prescrição quinquenal do pedido, aduzindo que houve a interrupção do prazo prescricional com o pedido administrativo.
Afirma que com o indeferimento do pedido administrativo em 2008 e o consequente arquivamento em 16/07/2008, o prazo prescricional voltou, nos termos do art. 9, do Decreto-Lei nº 20.910/1932, possuindo a apelada então 02 anos e 06 meses para ajuizar a ação judicial ou fazer novo pedido administrativo, ou seja, até o dia 16 de janeiro de 2011. Entretanto, o novo pedido administrativo somente ocorreu em 21/06/2011 e, portanto, após o quinquídio legal.
Com relação à prescrição, é certo que o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1º que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:
“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
Ademais, em se tratando de licença-prêmio e férias não gozadas, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, no julgamento do REsp 1.254.456/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabelecendo o termo inicial a partir da aposentadoria do servidor público, como se vê:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO . DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.
2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.
3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.
4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.
5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
6. Recurso especial não provido. (REsp 1.254.456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/4/2012, DJe 2/5/2012)
Pois bem.
Na espécie, a Fazenda Pública sustenta a ocorrência da interrupção do prazo prescricional a partir do indeferimento do requerimento administrativo.
Do escorço fático apresentado, tem-se que o termo inicial do quinquídio prescricional ocorreu com a aposentadoria em 13/11/1992, enquanto o requerimento administrativo para indenização das licenças-prêmios não gozadas ocorreu em 08/02/1993.
Diante disso, diversamente do que pretende a Fazenda Pública, o requerimento administrativo suspendeu o prazo prescricional, retomando a contagem do prazo na data da negativa do pedido. Isso é o que estabelece o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, in verbis:
Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
A propósito, é também o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. LEI N. 8.878/1994. OMISSÃO. CARACTERIZADA. 1. Esta Corte Superior, em recente julgado, firmou entendimento de que a existência de recurso administrativo, interposto no prazo legal e pendente de apreciação, implica a suspensão do prazo prescricional de que tratam os autos, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932. 2. O Tribunal de origem, embora instado a manifestar-se sobre a mencionada hipótese de suspensão da prescrição, por meio dos embargos de declaração opostos pelo insurgente, permaneceu silente quanto ao tema, o que configura violação do art. 535 do CPC/1973. 3. De acordo com o Enunciado Administrativo n. 7 desta Corte, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 4. Para fins de aplicabilidade do mencionado dispositivo, deve ser observada a data de publicação do acórdão recorrido, que, no caso, é anterior a março de 2016 (e-STJ, fl. 713), pelo que não há falar em incidência das disposições do Código de Processo Civil de 2015. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão que apreciou os aclaratórios opostos na origem e determinar que o Tribunal a quo supra a omissão apontada. Indeferido o pedido de honorários recursais formulado pela União em impugnação ao recurso. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1615563 RS 2016/0191565-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUE OBJETIVA A CORREÇÃO MONETÁRIA DE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA. IPC DE JANEIRO DE 1989. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, POR FORÇA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 4º DO DECRETO N. 20.910/1932. 1. O pedido administrativo referente à correção monetária dos Títulos da Dívida Pública já resgatados, por força do art. 4º do Decreto n. 20.910/1932, suspende o prazo de prescrição para o ajuizamento de ação judicial. 2. Agravos regimentais não providos. (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1345295 DF 2012/0199208-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2013)
Logo, enquanto permaneceu pendente a apreciação do pedido administrativo, o prazo prescricional permaneceu suspenso até o indeferimento, que somente ocorreu em 2008, com o arquivamento em 16/07/2008.
Com efeito, o pedido administrativo ocorreu quando transcorridos apenas 03 meses do prazo prescricional, remanescendo 04 anos e 09 meses, que se iniciou com o indeferimento pela Administração Pública. Como a servidora pública interpôs novo pedido pela via administrativa em 21/06/2011 e, portanto, dentro do quinquídio legal, havendo o reconhecimento do direito pela Fazenda Pública em 22/03/2013, com o encaminhamento para o setor para elaboração do cálculo do valor devido.
Portanto, percebe-se que a dívida ainda estava sendo apurado, motivo esse pelo qual, na forma do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, não houve o reinício do prazo prescricional até o ajuizamento da ação com relação à licença-prêmio.
Por outro lado, em análise aos autos, não vislumbro o requerimento administrativo quanto ao período proporcional de férias não gozadas, de 12/02/1992 a 13/11/1992, uma vez que o requerimento administrativo apresentado versa apenas sobre a licença-prêmio, inexistindo qualquer outra prova quanto a isso.
Embora haja um atestado da Coordenadoria de Gestão de Pessoas – fl. 17 -, datado de 25/11/2011, esse apenas atesta que a servidora não usufruiu, não converteu em espécie e não contou em dobro para fins de aposentadoria referido período, não havendo qualquer reconhecimento do direito ao seu recebimento neste momento.
Frente a isso, se não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional após a aposentadoria da servidora, tenho que se encontra prescrito o direito ao recebimento dos valores relativos às férias não gozadas, o que pode, inclusive, ser analisado de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
Assim, acolho parcialmente a preliminar para reconhecer a prescrição quanto ao direito de recebimento do período de férias proporcionais não gozadas.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais” de nº 0023785-60.2015.8.11.0041 ajuizada por LEDIR ANTUNES DE MEDEIROS, que julgou procedentes os pedidos inicias, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 125.495,50 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) a título de licenças-prêmio não usufruídas, bem como de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional, valores esses corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação, e acrescidos de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que o apelante LEDIR ANTUNES DE MEDEIROS ajuizou “Ação de Cobrança” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do apelante ao pagamento da conversão das licenças prêmio não usufruídas, bem como das férias e do terço constitucional de férias, os quais não foram averbados para fins de aposentadoria.
O juízo a quo julgou procedente o pleito inicial, constando a seguinte parte dispositiva:
“ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, rejeito a prejudicial de mérito atinente à prescrição, e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$125.495,50 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) a título de licenças-prêmio não usufruídas, bem como de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional, valores esses corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação, e acrescidos de juros de mora da caderneta de poupança contar da citação, e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.
Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.”
Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação.
Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se exclusivamente quanto aos índices de correção monetária e em relação à fixação dos honorários advocatícios.
Com efeito, no que tange à correção monetária, a sentença merece reforma, em decorrência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:
“Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:
Período
Juros de mora
Correção monetária
Até julho/2001
1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322/87.
Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001.
Agosto/2001 a junho/2009
0,5% ao mês.
MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97.
IPCA-E.
A partir de julho/2009
Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
IPCA-E.

(...)”
Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.
A respeito, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.
1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.
2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.
3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.
4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIA ETÍLICA (ALCOOLISMO) – DEMISSÃO INDEVIDA – RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO. Caso os fundamentos do acordão estejam em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 905, a retratação quanto à aplicação dos juros e índice de correção monetária é medida que se impõe.
(N.U 0019317-63.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Em relação aos honorários advocatícios, a Fazenda Pública afirma que a condenação não é líquida, haja vista que depende de cálculos, motivo esse pelo qual está em desconformidade ao determinado no art. 85, §4º, II, do CPC.
Entretanto, como se percebe, houve a fixação do valor pela sentença, qual seja, R$ 125.495,50 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), tratando-se, portanto, de condenação líquida e certa, não podendo se aplicar o art. 85,§4º,II, do CPC, como pretendido pelo apelante.
Assim, a fixação dos honorários advocatícios, que observou o art. 85,§3º, I, do CPC, encontra-se escorreita, não merecendo reparos.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e lhe dou parcial provimento para reconhecer a prescrição quinquenal dos valores relativos ao período de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional, bem como para determinar que a correção monetária e os juros sejam fixados nos termos da tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR